Tribunal: TJPA
Processo: 0000697-52.2010.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000697-52.2010.8.14.0051

APELANTE: DIEMERSON SABINO PEREIRA

APELADO: AUZERINA PEREIRA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM DESFAZIMENTO DE CONSTRUÇÃO E COMINAÇÃO E PENA PECUNIÁRIA: RECURSO DO RÉU – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO POSSESSÓRIO VINDICADO NOS AUTOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Apelação Cível em Ação de Reintegração de Posse cumulada com Desfazimento de Construção e Cominação de Pena Pecuniária:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de não demonstração de posse pela autora.

3.

Revolvimento da tramitação processual, como forma de melhor aferir o interesse jurídico do recorrente, bem como o alegado preenchimento dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil.

4.

O recorrente somente se manifestou nos autos por intermédio da Defensoria Pública, na qualidade de curadora dos ausentes, sem juntar provas da sua pretensão possessória ou de concreta oposição ao jus possidendi da autora

5.

Em que pese a alegações recursais, torna-se inviável a alegação de posse arguida pelo recorrente, uma vez que não traz qualquer elemento de prova capaz de extinguir, modificar ou impedir o direito possessório da parte autora.

6.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
, tendo como partes
DIEMERSON SABINO PEREIRA
e
AUZERINA PEREIRA SANTOS
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 16 de agosto de 2022.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
DIEMERSON SABINO PEREIRA
, irresignado com a sentença do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse cumulada com Desfazimento de Construção e Cominação de Pena Pecuniária
ajuizada contra si por
AUZERINA PEREIRA SANTOS
, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

A ora apelada aforou a ação acima mencionada, afirmando ser possuidora do imóvel descrito na inicial desde o ano de 2001, tendo que se ausentar deste por motivos de saúde, oportunidade em que, no ano de 2008, fora alertada por vizinhos sobre o esbulho perpetrado pelo requerido.

O feito seguiu a sua tramitação até a prolação da sentença (ID 5582739) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, reintegrando a autora na posse do imóvel objeto da lide, além de condenar o requerido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, ônus que tiveram a sua exigibilidade suspensa pelo deferimento da Justiça Gratuita

Irresignado, Nielson de Jesus Correa Padilha, na qualidade de terceiro interessado, apresentou recurso de Apelação (ID 5582739 - Pág. 11-20 e ID 5582740 - Pág. 1-5).

Em contrarrazões (ID 5582742 - Pág. 20-24), Auzenira Pereira dos Santos pugna pelo improvimento do recurso.

A Defensoria Pública do Estado do Pará, como curadora especial de Diemerson Sabino Pereira, também apresentou contrarrazões (ID 5582743 - Pág. 9-12).

A Defensoria Pública interpôs recurso de Apelação como curadora especial de Diemerson Sabino Pereira (ID 5582743).

Afirma que a autora nunca deteve a posse do bem objeto da lide, refutando a reintegração de posse deferida na sentença atacada, face a ausência de configuração dos requisitos do
jus possidendi
.

O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso da Defensoria Pública decorreu in albis (ID 5582743).

Os autos foram digitalizados e remetidos a esta instância ad quem (ID 5582744).

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Instada a se manifestar (ID 5586275), a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer no feito, refutando a configuração de interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID 5691242).

O feito foi pautado para a Sessão Ordinária de julgamento da 2ª Turma de Direito Privado realizada em 28/09/2021, oportunidade em que o recurso interposto por Nielson de Jesus Correa Padilha foi conhecido e improvido na forma do Acórdão ID 9489853, que transitou e julgado em 14/11/2021 (ID 7092321).

Os autos foram baixados ao MM. Juízo de Origem que, por Ato Ordinatório, intimou as partes a manifestação (ID 9489855).

Na Petição ID 9489858, a autora requereu o retorno dos autos à instância ad quem para julgamento da Apelação interposta por Diemerson Sabino Pereira.

Conclusos, vieram-me os autos.

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (ID 9554258), tendo o prazo decorrido in albis (ID 9991267)..

Instada a se manifestar (ID 9995592), a Procuradoria de Justiça ratificou o parecer ID 5691242 (ID 10124906).

É o relatório, que apresento para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DO DIREITO INTERTEMPORAL

Em observância ao art. 14 do Código de Processo Civil/2015, insta consignar que a Decisão atacada já fora proferida sob sua vigência.

PREÂMBULO

Ab initio
, importante destacar que o presente julgamento visa exaurir a instância no presente feito, à vista do lapso na apreciação do recurso da Defensoria Pública, o qual possui coincidência de matéria com a Apelação interposta por Nielson de Jesus Correa Padilha.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares,
atenho-me ao mérito
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à não demonstração de posse pela autora, ora apelada.

Na análise acurada dos autos, verifico a necessidade de revolvimento da tramitação processual, como forma de melhor aferir o preenchimento dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, uma vez ter sido a presente Ação de Reintegração de Posse julgada procedente pelo MM. Juízo de Origem:

O presente feito fora ajuizado por Auzerina Pereira Santos em face de Diemerson Sabino Pereira (ID 5582732), sob a alegação de que o requerido teria esbulhado o terreno de propriedade desta situado na Rua Sena Lemos, Tamanho 10m (dez metros) por 30m (trinta metros) (ID 5582732 - Pág. 9), Loteamento Bairro Nova Conquista, na cidade de Santarém, conforme recibo de compra e venda apresentado pela então requerente.

Nesse sentido, importante destacar que uma das provas da posse anterior da autora seria a conta de fornecimento de água (ID 5582732 - Pág. 11), de onde se extrai o endereço: Rua Sena Lemos, 51, CA, esquina com 29 de agosto, enquanto no Boletim de Ocorrência o mesmo terreno encontra-se descrito como localizado na Rua Sena Lemos entre Rua 29 de agosto e Rua Paraíso (5582732 - Pág. 14).

A Audiência de Justificação não se realizou pela ausência de localização do então requerido (ID 5582733 - Pág. 13), tendo sido aberto prazo para que a requerente se manifestasse, oportunidade em que requereu a citação por Edital (ID 5582733 - Pág. 15), o que foi deferido pelo MM. Juízo ad quo (ID 5582733 - Pág. 17).

Na qualidade de Curadora Especial do demandado, a Defensoria Pública apresentou Contestação por negativa geral (ID 5582733 - Pág. 26).

Aprazada Audiência, a autora foi ouvida, além de ter sido determinado o apensamento da Ação de Oposição ajuizada por Agapita Claudene de Oliveira Souza Ferreira (ID 5582734 - Pág. 12), havendo, outrossim, a juntada de documento da Secretaria de Finanças referente ao imóvel localizado na Rua Sena Lemos, n.° 51 (ID 5582734 - Pág. 14), Declaração da Associação de Moradores do Bairro Nova Conquista com o escopo de demonstração da posse da requerente (ID 5582734 - Pág. 15).

A autora ratificou seu pedido de liminar (ID 5582735 - Pág. 4 e 5582736 - Pág. 18), o qual deixou de ser apreciado em razão do aprazamento de Audiência de Instrução e Julgamento (ID 5582738 - Pág. 3).

O MM. Juízo ad quo determinou a especificação de provas (ID 5582736 - Pág. 20), tendo a autora e a Curadora Especial apresentado manifestação (ID 5582736 - Pág. 24 e 5582736 - Pág. 30).

Foi designada Inspeção Judicial (ID 5582736 - Pág. 32), a qual foi realizada em 15/12/2017.

Na Audiência de Instrução e Julgamento (ID 5582738 - Pág. 9) foram ouvidas a autora, o curador dos ausentes, a testemunha Antônio Gomes Nogueira (arrolada pela autora), Jane Diniz de Sousa (arrolada pela autora) e Heriberto Figueira da Silva (arrolada pela oponente), tendo sido determinada a apresentação de memoriais (ID 5582738 - Pág. 12), que foram ofertados pela autora (ID 5582738 - Pág. 16) e pela Defensoria Pública (ID 5582738 - Pág. 23).

O MM. Juízo ad quo determinou que se aguardasse o recolhimento das custas finais da oposição para julgamento conjunto com a presente ação (ID 5582738 - Pág. 27), sobrevindo a sentença atacada, em 05/07/2019 (ID 5582739 - Pág. 4), que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse, com o desfazimento de eventuais benfeitorias e improcedente a oposição.

Nesse sentido, importante destacar que o recorrente somente se manifestou nos autos por intermédio da Defensoria Pública, na qualidade de curadora dos ausentes, sem juntar provas da sua pretensão possessória ou de concreta oposição ao
jus possidendi
da autora

À guisa de esclarecimento, transcreve-se o Termo de Inspeção Judicial realizado pelo MM. Juízo ad quo na Ação de Oposição,
in verbis
:

TERMO DE INSPEÇÃO JUDICIAL 15/12/2017, às 10:30 horas

Ação: Oposição

Processo: 0001206-12.2012.814.0051

Oponente: Agapita Claudine de Oliveira

Advogado: Rômulo Pinheiro do Amaral OAB/PA 9.403

Oposto: Auzenira Pereira dos Santos

Oposto: Diemerson Sabina Pereira

Advogado: Núbia Tavares de Oliveira OAB/PA 10.423

No dia e hora designados, conforme informado acima, nesta cidade e Comarca de Santarém/PA, na Sala de Audiências da 1a Vara Cível e Empresarial do Fórum Local, fez-se presente o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, Dr. VALDEIR SALVIANO, comigo RENATA SHIOZAWA, analista judiciário.

O magistrado dirigiu-se ao local por volta das 09:30 hrs, onde encontrou apenas uma garotinha de 12 anos de idade. Conversando om a garotinha, esta informou que está no local desde os seis anos de idade e é filha e Agapita Claudine de Oliveira Sousa e que esta estava para o trabalho.

Informou ainda que seu pai não estava presente.

Apesar de intimados, nenhum dos advogados, defensores ou partes, se fizeram presentes.

O juiz se fez acompanhar pelo motorista do fórum e pelo policial William Ribeiro.

lá encontrando o representante da ré, seu advogado e o advogados da parte autora.

DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA: Façam vistas às partes para manifestação no prazo comum de 15 dias.

Nada mais havendo, o MM. Juiz deu por encerrada a presente audiência. Eu, Renata Shiozawa, analista judiciário, digitei.

Outrossim, em que pese a alegações recursais, torna-se inviável a alegação de posse arguida pelo recorrente, uma vez que não traz qualquer elemento de prova capaz de extinguir, modificar ou impedir o direito possessório da parte autora.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL E PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE FORMULADA PELO RÉU. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 560 E 561 DO NOVO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE PELA APELANTE. SENTENÇA MANTIDA.
A apelante, em nenhum momento processual, conseguiu provar sua posse e, como se sabe, para a procedência da ação possessória de reintegração de posse ou manutenção de posse deve o autor demonstrar o preenchimento dos requisitos insculpidos no art. 561 do Novo Código de Processo Civil
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-AL - APL: 07132573220148020001 AL 0713257-32.2014.8.02.0001, Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro, Data de Julgamento: 08/08/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE - RECURSO DOS RÉUS. ALEGAÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A AQUISIÇÃO POR USUCAPIÃO - IMPROCEDÊNCIA - COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DO EXERCÍCIO DA POSSE DO IMÓVEL PELOS AUTORES, COM ANIMUS DOMINI, HÁ PELO MENOS 15 (QUINZE) ANOS - ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL -
RÉUS QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DO ÔNUS DE DESCONSTITUIR A PROVA PRODUZIDA PELOS AUTORES OU COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DOS AUTORES ( CPC/73, ART. 333, INCISO II)-
REQUISITOS DA USUCAPIÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 17ª C. Cível - AC - 1550177-2 - Ponta Grossa - Rel.: Desembargador Rui Bacellar Filho - Unânime - J. 31.05.2017)

(Grifo nosso)

CONCLUSÃO

Assim, as premissas fáticas e de direito que permearam a sentença se encontram pertinentes ao caso concreto, o desacolhimento das alegações recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 23/08/2022